Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-34.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022350-34.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NACIONAL GRAOS LTDA - CNPJ: 50.936.732/0001-66 (APELADO), CELSO HENRIQUE CAMARGO PAGIORO - CPF: 224.142.218-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Nacional Grãos Ltda., declarando a nulidade do ato administrativo que suspendeu sua inscrição estadual, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão a ser resolvida consiste em verificar se a suspensão da inscrição estadual da empresa autora, sem a prévia instauração de processo administrativo próprio e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa, é compatível com os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da inscrição estadual da autora foi determinada com base em vistoria realizada em endereço compartilhado com outra empresa, sem, contudo, instaurar processo administrativo específico voltado à situação da Nacional Grãos Ltda.

4. A medida violou frontalmente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV), os quais são pressupostos inafastáveis de validade dos atos administrativos sancionatórios.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não subsiste diante da ausência de procedimento formal mínimo que garanta a participação do administrado.

6. O entendimento consolidado no âmbito desta Corte é no sentido de que a suspensão da inscrição estadual sem prévio procedimento contraditório caracteriza ato ilegal e abusivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É nulo o ato administrativo que suspende a inscrição estadual de contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo específico, por violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, IV; 5o, LIV e LV; 170, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AgRg no ARE 917.191/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.6.2016;

TJMT, N.U 1004639-11.2018.8.11.0041;

TJMT, N.U 1026333-36.2018.8.11.0041;

TJMT, N.U 1029308-47.2024.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por
NACIONAL GRÃOS LTDA.
, declarando a nulidade do ato administrativo que suspendeu sua inscrição estadual, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformada, a Fazenda Pública sustenta que o ato administrativo de suspensão da inscrição estadual da autora foi legal e amparado na legislação aplicável, especialmente na Portaria n.o 005/2014 da SEFAZ/MT.

Alega que a medida decorreu de irregularidade constatada em vistoria, na qual se verificou a coexistência da autora com outra empresa no mesmo endereço, o que indicaria incompatibilidade estrutural e possível vínculo societário entre ambas.

Defende a legitimidade da atuação fiscal e a presunção de validade do ato administrativo, afirmando não haver prova suficiente para sua desconstituição. Por essa razão, requer a reforma da sentença e o reconhecimento da legalidade do ato praticado pela administração tributária.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença, sob o argumento de que a suspensão de sua inscrição estadual ocorreu sem a prévia instauração de processo administrativo, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 281635352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública insurge-se contra a sentença que julgou procedente a Ação Anulatória proposta por Nacional Grãos Ltda., declarando a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da parte autora.

Na origem, observa-se que a parte autora sustenta que o imbróglio teve início em vistoria fiscal realizada no endereço da empresa Monarca Agronegócios Ltda., no curso de processo administrativo voltado à reativação da inscrição estadual dessa empresa. Durante a diligência, os auditores fiscais da SEFAZ/MT constataram que a empresa Nacional Grãos Ltda. também estava instalada no local, o que motivou, de forma imediata e sem a instauração de procedimento administrativo próprio, a suspensão da inscrição estadual desta última.

A autora, ora apelada, alegou que a medida foi arbitrária, por não ter sido precedida de qualquer notificação ou procedimento que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa. Sustentou, ainda, que a suspensão de sua inscrição estadual lhe acarretou prejuízos operacionais e financeiros, comprometendo gravemente o exercício de suas atividades empresariais. Requereu, assim, a anulação do ato administrativo e a reativação de sua inscrição.

O Juízo singular julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do ato administrativo em razão da ausência de procedimento administrativo específico, bem como da inexistência de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da empresa autora.

Nesse contexto, a controvérsia restringe-se à legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa Nacional Grãos Ltda., promovida pela SEFAZ/MT com base em vistoria realizada em endereço compartilhado com a empresa Monarca Agronegócios Ltda., a qual estava submetida a processo administrativo próprio.

Apesar dos argumentos apresentados pela Fazenda Pública, verifica-se nos autos que a suspensão da inscrição da recorrida (Nacional Grãos Ltda.) foi realizada sem a abertura de procedimento administrativo específico voltado à sua situação, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). Ainda que existam normas infralegais que orientem a atuação da administração tributária, como a Portaria n.o 005/2014 da SEFAZ/MT e o RICMS/MT, nenhuma delas pode se sobrepor às garantias constitucionais asseguradas ao contribuinte.

Ressalte-se que, embora a Administração Pública detenha o poder-dever de fiscalização e seus atos gozem, em regra, de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e cede diante de vícios formais e materiais, especialmente quando há omissão de etapa essencial ao exercício do direito de defesa pelo administrado.

Conforme reconhecido pelo Juízo de origem, a existência de empresas no mesmo endereço, ainda que com possíveis vínculos societários, não autoriza, por si só, a adoção de medida restritiva sem a devida instauração de processo administrativo individualizado. Tal conduta configura abuso de poder e desvio de finalidade, uma vez que penaliza uma empresa sem que esta tenha sido formalmente chamada a se manifestar.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça, em casos análogos, reafirma o entendimento de que a suspensão da inscrição estadual sem prévio procedimento contraditório configura ato administrativo ilegal e abusivo.

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por FJ Agroindustrial S/A, determinando a reativação de sua Inscrição Estadual.

II. Questão em discussão 2. Discute-se se a suspensão da Inscrição Estadual da impetrante sem instauração de procedimento administrativo prévio e sem garantia do contraditório e da ampla defesa é ilegal.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a ilegalidade da suspensão ex officio da Inscrição Estadual sem oportunizar ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 4. A medida adotada pela Fazenda Estadual fere os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 5. A restrição imposta inviabiliza o livre exercício da atividade empresarial, afrontando os artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"
É ilegal a suspensão da Inscrição Estadual de contribuinte sem a prévia instauração de procedimento administrativo e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, configurando violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da livre iniciativa.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV; 5o, LIV e LV; 170, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no ARE 917.191/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/06/2016; TJMT, N.U 1004639-11.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1026333-36.2018.8.11.0041.

(N.U 1029308-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Diante disso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo em questão, por estar em plena consonância com a Constituição Federal e com o entendimento consolidado nos tribunais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025